Tribunal: TJDFT
Processo: 0024365-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024365-39.2016.8.07.0018 RECORRENTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14377018, p. 29/41): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. DÉBITO FISCAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. PAUTA DE VALORES VENAIS. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA CRIADA A POSTERIORI. VENDA SUPERVENIENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSTANTE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO.REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 82/1966 e artigo 32 do Código Tributário Nacional, o Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal. 2. A base de cálculo do tributo é o valor venal do bem (art. 33, CTN), o qual pode ser instituído por meio da publicação de uma pauta de valores ou por meio das informações cadastradas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Previsão legal. 3. Restou demonstrado que a autora é proprietária de imóvel e que a base de cálculo do IPTU ocorreu conforme os critérios legais estabelecidos no Decreto no 28.445/2007, portanto, não há ilegalidade na cobrança após notificação regular expedida ao contribuinte. 4. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014